Tribunal: STF
Processo: MS 24925
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA: DESAPROPRIAÇÃO.
IMÓVEL INVADIDO: NÃO-COMPROVAÇÃO.
I. - Imóvel invadido: situação
configuradora da justificativa do descumprimento do dever de tornar
produtivo o imóvel, caracterizando a invasão força maior prevista no
 § 7º do art. 6º da Lei 8.629/93. No caso, entretanto, são
controvertidos os fatos: os supostos invasores, ou parte deles,
seriam arrendatários do imóvel.
II. - Mandado de Segurança
indeferido.